Tribunal: TJSP
Processo: 0009961-66.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação Indébita (Artigo 168, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal) - Recurso Ministerial contra a r. Sentença absolutória – MANUTENÇÃO - A prova produzida nos autos não fornece a certeza necessária para imputar a prática do delito de apropriação indébita da acusada.

Recurso improvido.